Tribunal: TJES
Processo: 0006573-86.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006573-86.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EGIANA BINDACO DA GRACA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0006573-86.2019.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: EGIANA BINDACO DA GRAÇA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO BASEADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APENAS PARA GARANTIR O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PARA AQUELES QUE FORAM CONTEMPLADOS DE BOA-FÉ ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO SUMARÍSSIMA ajuizada por
EGIANA BINDACO DA GRAÇA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que é servidora pública do Município de Vila Velha/ES, integrante do quadro estatutário, lotada em órgão municipal. Afirma que recebeu importe referente a gratificação de produtividade, de maneira indiscriminada, conferindo um caráter geral ao recebimento da vantagem. Ressalta, ainda, que embora o requerido tenha instituído a gratificação de produtividade como vantagem pecuniária, a fim de remunerar uma atividade
pro labore
, na prática, concedia a rubrica remuneratória como se vencimento fosse, em decorrência da fixação num importe pré-definido, sem que houvesse avaliação ou critério objetivo para a concessão da remuneração. Ocorre que o requerido vem suprimindo a gratificação de produtividade de forma arbitrária, o que, na alegação da autora, ofende o princípio da irredutibilidade do vencimento e o da impessoalidade.

Requer, ao final, (i) a condenação do requerido em obrigação de fazer, consistente em incorporar a gratificação de produtividade no importe de 200% (duzentos por cento) do vencimento; (ii) a condenação do requerido no pagamento do valor proveniente da diferença das verbas remuneratórias pretéritas dos últimos cinco anos do ajuizamento da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (págs. 105/109 do arquivo digital):

Em face de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a promover em favor da parte autora a incorporação da gratificação de produtividade na remuneração da autora, bem como a condenação do requerido ao pagamento do valor proveniente da diferença das verbas remuneratórias pretéritas dos últimos cinco anos do ajuizamento da demanda.

A apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional.

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (págs. 113/119 arquivo digital), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a parte autora/recorrida não se enquadra na excepcionalidade do incidente de inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, indicado na sentença de origem. Asseverou que a servidora em voga não recebeu a gratificação de produtividade por toda sua vida laboral, pelo contrário, recebeu a referida parcela em ocasiões esporádicas e em percentuais variáveis, conforme se verifica das fichas financeiras juntadas aos autos, razão pela qual, não pode ser enquadrada na exceção preconizada pelo citado aresto. Afirmou que, pela documentação colacionada, denota-se, em verdade, o recebimento da referida parcela por ínfimos 36 meses ao longo dos seus quase 30 anos de serviço público, não se mostrando crível a servidora ter o direito a incorporar em seus proventos parcela que não integra sua remuneração há mais de 9 (nove) anos e cujo recebimento ocorreu por míseros 3 (três) anos, de maneira esporádica. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Regularmente intimada, a autora/recorrida apresentou contrarrazões (págs. 124 do arquivo digital), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença, por entender que, diferente do sustentado pela Municipalidade, o caso concreto se enquadra na excepcionalidade da inconstitucionalidade.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando, sucintamente, trata-se de demanda na qual a parte autora, na qualidade de servidora do Município de Vila Velha, visa assegurar o direito de percepção de gratificação de produtividade aos seus proventos. Afirma que o E.TJES, no julgamento do IRDR n. 0038064-27.2016.8.08.0000, reconheceu que os servidores da inatividade, assistem razão a receber o adicional de gratificação de produtividade e que o Acórdão em questão, delimitou o marco temporal dos efeitos do julgamento, ou seja, sendo incorporada até a data da publicação do v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

Pois bem.

Conforme é possível observar da leitura das Leis Municipais 2.881/93 e 3.036/95, para que fosse possível o recebimento da gratificação, seria necessário o preenchimento concomitante dos requisitos previstos em lei.

Além disso, como pontuado pelas partes, o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou, em sede de Incidente de Inconstitucionalidade, no processo de n. 0018224-91.2014.8.08.0035, a inconstitucionalidade da Lei n. 2.881/93, que fundamentava a pretensão autoral.

Isso, sob o fundamento de que haveria a necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos, tendo sido reconhecido o vício na iniciativa da norma. Vejamos a ementa do referido julgamento:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2.881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO. DISCRISCIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ABSTRATIVIZAÇÃO DA DO CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE ACOLHIDO. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n.º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade. 2. Natureza vencimental da gratificação, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica. 3.
Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo. 4. Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos
. Precedentes do e. STF. 5. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. (e. STF, ADI 3369 MC). 6.
Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade.
Precedentes do e. STF. 7. Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017. 8. Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual. 9.
Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.
10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11. Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos erga omnes, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos.

Como se observa, houve modulação dos efeitos no controle difuso, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma referida não abrangeu os servidores da inatividade, conforme julgamento supracitado.

No caso dos autos, apesar de a recorrente sustentar que se caracteriza na excepcionalidade do julgamento, sua tese não merece prosperar.

Isso porque, a mencionada verba não havia sido incorporada na esfera jurídica da recorrente, que, na época do ajuizamento da ação (2019), era servidora ativa e já não mais recebia a gratificação.

Sendo assim,
ela não possuía a incorporação da gratificação em seus proventos, motivo pelo qual não se enquadra na exceção prevista no Incidente de Inconstitucionalidade.

Com isso, desnecessárias maiores ponderações, sendo o caso de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)